Tribunal: STF
Processo: Rcl 27143
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegação de descumprimento da decisão proferida na RE-RG 586.453. Ausência de correspondência entre ato reclamado e o entendimento desta Corte. 4. Aplicabilidade da Leis Complementares n. 108/2001 e n. 109/2001. 5. Alegada ofensa à Súmula Vinculante 10 do STF. Não caracterização. 6. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade da norma com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. 7. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.